Tribunal: TJMT
Processo: 0013043-62.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013043-62.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KLYNGER PORTO DE SOUZA - CPF: 706.085.021-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOSE FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 276.360.891-49 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES – TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – 2. PENA PECUNIÁRIA – REDIMENSIONAMENTO – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se o agente do crime tem três condenações definitivas contra si, uma delas pode ser usada como reincidência e as demais (duas) como maus antecedentes na primeira fase, justificando a exasperação da pena basilar em fração superior a 1/6;

2.
A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
KLYNGER PORTO DE SOUZA
, contra a sentença anexada ao Id. 56222464, pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no
art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II, do CP
, à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão,
em regime fechado e
33 dias-multa
.

Em suas razões, pleiteia a
redução do
quantum
de exasperação da pena-base
para 1/6 e a
redução da pena pecuniária
(Id. 56222472).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 56222473);
igualmente
, opina em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça,
conforme respectivo sumário que segue em transcrição livre
(Id. 57099953):

Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1. Dosimetria da pena. Redimensionamento da pena base. Fração aplicada de 1/6 condizente com os parâmetros mínimos e máximo da pena cominada abstratamente. 2. Aplicação dos dias-multa dentro da proporcionalidade exigida ao caso concreto e limites previstos pela norma penal. Parecer pelo
desprovimento
do recurso de apelação.

É o Relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, 9 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021